Tribunal: STF
Processo: HC 183886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Vital, em favor de Renato Aparecido Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC n. 547.787/SP.
    Consta dos autos que o paciente fora condenado às penas de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, por seis vezes, do Código Penal (eDOC 2, pp. 21 – 33).
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação em face do TJSP, pleiteando: i) a absolvição do então sentenciado pela insuficiência do conjunto probatório; ii) subsidiariamente, a exclusão da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, “já que a arma que teria sido utilizada pelos autores do delito não foi apreendida e, por isso, não foi periciada” (p. 57); iii) a exasperação da pena intermediária no quantum mínimo, caso reconhecida a majorante da arma de fogo; iv) a desconsideração da ocorrência de concurso formal; v) a exasperação da pena final no quantum mínimo, caso reconhecido o concurso formal (eDOC 2, pp. 34 – 66).
    Em 22.4.2014, a Corte local deu parcial provimento ao apelo para fixar as penas em 8 anos, 3 meses de reclusão e 19 dias-multa, mantendo, no mais, a sentença condenatória (eDOC 2, p. 70).
    Foram opostos embargos de declaração, os quais ficaram rejeitados pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 98), bem como foi interposto recurso especial, reiterando-se os pedidos insculpidos na apelação, o qual foi inadmitido na origem (eDOC 2, pp. 130 – 132). 
    O paciente agravou da decisão de inadmissibilidade, tendo o Ministro Relator proferido decisão conhecendo parcialmente do agravo e, naquela extensão, negando seguimento ao recurso especial (eDOC 3, pp. 11 – 14).
    Interpusera-se agravo regimental no AREsp 755.386/SP, ao qual o STJ negou provimento (eDOC 3, p. 42).
    Novos embargos de declaração, seguidos por decisão da Quinta Turma do STJ que os rejeitou (eDOC 3, p. 59).
    Em 9.8.2016 operou-se o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDOC 3, p. 65), determinando-se a expedição de mandado de prisão em desfavor do então sentenciado em 17.10.2016 (eDOC 3, p. 66).
    Hodiernamente, a defesa impetrou ordem de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal ante à suposta utilização de critério quantitativo para a aplicação das majorantes reconhecidas na condenação e à desproporcionalidade do aumento da pena em razão do concurso formal (eDOC 2, pp. 2 – 18).
    O relator naquela Corte não conheceu do writ (eDOC 3, pp. 73 – 76), motivando a interposição de agravo regimental em habeas corpus. Ato contínuo, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso (eDOC 3, p. 98).
    Guerreando a decisão colegiada supra, impetrou-se a presente ordem de habeas corpus (eDOC 1).
    Nesta Corte, aduz que “pleito defensivo (...) não trata de nulidade processual, de modo que não há que se falar em preclusão pela ausência de sua arguição em momento oportuno” (eDOC 1, p. 7). Ademais, repisa os argumentos levados ao STJ na ordem de fundo e requer a redução da fração do aumento das majorantes do crime de roubo de 3/8 para 1/3, a diminuição do quantum de aumento pelo concurso formal e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A via estreita do habeas corpus destina-se a corrigir ilegalidades manifestas que firam a liberdade de ir e vir do paciente. Tanto o é que, mesmo quando há supressão de instância, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação do entendimento jurisprudencial consignado na Súmula 691/STF pode ser afastado em caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No presente caso, tem-se habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 547.787/SP. Nesse sentido, a ordem há de ser conhecida, vez que respeitou a ordem de impetração entre instâncias.
    Nada obstante, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar a concessão da ordem nos presentes autos. 
    Neste ponto, são relevantes os fundamentos apresentados, em sede de habeas corpus, pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “O Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 22 de abril de 2014, sendo que somente no dia 22 de novembro de 2019 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 
    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal (…). 
    […]
    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    Por tais razões, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 3, pp. 73 – 76, grifei)
    De igual modo, a Corte, no Agravo Regimental em habeas corpus, fixou o seguinte entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA APÓS 5 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 3,8 anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 
    2. Agravo regimental improvido.” (eDOC 3, p. 98, grifei)
    No presente momento, acompanho o entendimento consignado no HC 547.787/SP, em trâmite no STJ, para reconhecer a ocorrência de preclusão temporal, mormente em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
    Isso porque o trânsito em julgado do acórdão condenatório operou-se há mais de 3 anos e 8 meses, ressaltando-se que, nesse período, a defesa não apresentou quaisquer argumentos aptos a infirmar a condenação.
    Ademais, anota-se que não se discutem fatos novos que pudessem ensejar a reapreciação do feito. Mesmo porque, nesse caso, a via adequada seria a da revisão criminal. Tampouco trazem-se à baila nulidades a serem corrigidas na via estreita do habeas corpus. Do contrário, verifica-se que a defesa repisa as mesmas teses e os mesmos pedidos apreciados exaustivamente no processo de conhecimento, desde o julgamento da apelação.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente